Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto contra sentença do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e cárcere privado (art. 148, § 1o, inciso I, do Código Penal), na forma do art. 69 do mesmo diploma, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, absolvendo-o de outras imputações por insuficiência de provas. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, desconsideração de antecedentes na dosimetria da pena e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal; (ii) analisar a possibilidade de desconsideração de antecedentes criminais na dosimetria da pena; e, (iii) examinar a viabilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A condenação pelos crimes de lesão corporal e de cárcere privado deve ser mantida quando a materialidade e a autoria são comprovadas por meio do boletim de ocorrência, arquivos de áudio, exame de corpo de delito e depoimentos colhidos em juízo.

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, máxime se a negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a condenação.

4. A desconsideração dos antecedentes criminais na dosimetria da pena é incabível, porque a condenação anterior do réu ainda não foi extinta e fundamenta corretamente a valoração negativa dos antecedentes.

5. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante da reincidência e da gravidade concreta dos delitos praticados, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal.

6. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e proteção da vítima, sendo fundamentada na reincidência e no risco à integridade da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, podendo fundamentar condenação.

2. A existência de condenação criminal anterior ainda não extinta justifica a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.

3. A reincidência e a gravidade concreta do delito autorizam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13; 148, § 1o, I; 69; 33, § 2o, "a", e § 3o. Código de Processo Penal, art. 386, VII.